Tribunal: TJES
Processo: 5028553-63.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028553-63.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODETE GERMANO PINTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5028553-63.2025.8.08.0012
RECORRENTE: ODETE GERMANO PINTO
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATOR: JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES. TED BANCÁRIA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. FATURAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

2 - A recorrente alega a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), afirmando nunca ter solicitado o produto ou realizado saques.

3 - A instituição financeira recorrida apresentou o instrumento contratual assinado, faturas de consumo e comprovante de transferência do valor do saque para a conta da autora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Definir se houve falha na prestação do serviço por contratação inexistente ou fraudulenta.

5 - Verificar se a instituição financeira cumpriu o ônus probatório de demonstrar a regularidade da relação jurídica e a efetiva entrega do numerário à consumidora.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6 - Nas ações declaratórias negativas, incumbe ao réu a prova da existência da relação jurídica (art. 373, II, CPC).

7 - A instituição financeira logrou êxito em comprovar a validade do negócio jurídico ao colacionar aos autos o termo de adesão devidamente assinado (ID 18946165).

8 - A efetiva fruição do crédito foi demonstrada por meio de comprovante de TED (ID 18946166), evidenciando que o valor do saque foi vertido diretamente para a conta bancária de titularidade da recorrente.

9 - A utilização recorrente do cartão para compras e serviços é atestada pelas faturas anexadas (ID 18946164) e pelo histórico de créditos do INSS, que registra movimentação financeira variável (ID 18946152).

10 - A ausência de prova de vício de consentimento ou fraude, somada à comprovação de recebimento e uso dos valores, afasta a tese de inexistência de débito e o dever de indenizar.

11 - Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A comprovação da contratação de cartão de crédito consignado, mediante a juntada do instrumento assinado, aliada à prova da disponibilização do numerário via transferência bancária (TED) para a conta do consumidor e faturas de utilização, demonstra a regularidade do vínculo e afasta o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado (ID 18946176)
interposto por
ODETE GERMANO PINTO
contra a r. sentença (ID 18946175) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
.

A recorrente ajuizou a ação alegando, em síntese, que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário (NB 082.606.815-4) referentes a um contrato de cartão de crédito consignado (RMC) de nº 12717614, o qual afirma jamais ter contratado. Pleiteou, assim, a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais.

Em sua contestação (ID 18946161), o banco recorrido sustentou a plena validade do negócio jurídico, afirmando que a recorrente contratou o cartão de crédito de forma consciente, tendo, inclusive, realizado um saque no valor de R$ 1.110,55, depositado em sua conta corrente por meio de TED em 01/03/2017 (ID 18946166). Juntou o termo de adesão assinado (ID 18946165), faturas (ID 18946164) e a planilha de evolução do débito (ID 18946163).

A sentença de origem (ID 18946175) julgou os pedidos improcedentes. O magistrado sentenciante entendeu que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório ao apresentar os documentos que comprovam a contratação e a disponibilização do crédito, os quais não foram impugnados pela autora.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso (ID 18946176), reiterando a tese de inexistência de contratação e sustentando que, por ser consumidora hipervulnerável, o ônus da prova caberia integralmente ao banco.

O recorrido apresentou contrarrazões no ID 18946180, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

I - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, conforme certificado no ID 18946177, e a recorrente é beneficiária da justiça gratuita (ID 18946147), estando dispensada do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

II - DO MÉRITO

A sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A controvérsia reside no conflito entre a alegação da recorrente de que nunca contratou o cartão de crédito consignado e as provas documentais apresentadas pelo banco recorrido.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente responsabilidade objetiva do fornecedor e a possibilidade de inversão do ônus da prova. No entanto, a inversão não isenta a parte autora de produzir um mínimo de prova de suas alegações, nem desobriga a análise do conjunto probatório como um todo.

No caso em tela, a recorrente baseia sua pretensão em um fato negativo que é a inexistência de vínculo jurídico. Diante disso, o ônus de provar o fato positivo contrário, ou seja, a existência e a regularidade da contratação, recai sobre a instituição financeira, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O juiz sentenciante, de forma acertada, concluiu que o banco recorrido se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus. A instituição financeira apresentou um conjunto probatório robusto e coerente.

Dos autos, percebe-se que o banco anexou ao processo a via do contrato devidamente assinado (ID 18946165), elemento fundamental para demonstrar a manifestação de vontade da consumidora no momento da adesão ao produto financeiro.

Além da prova documental da contratação, a parte requerida logrou êxito em demonstrar a efetiva disponibilização de valores em favor da requerente. Consta nos autos um comprovante de TED (Transferência Eletrônica Disponível) referente a um saque realizado (ID 18946166), o que indica que o numerário foi efetivamente enviado para a esfera patrimonial da autora.

O banco também reforçou sua tese defensiva por meio da apresentação de faturas de cartão de crédito (ID 18946164), que detalham a utilização do limite disponível. Ao confrontar essas faturas com o histórico de créditos do INSS anexado pela própria autora, percebe-se a existência de valores variáveis lançados na coluna "Utilizado no Mês". Registros como o de maio de 2024, no valor de R$ 476,96, e o de agosto de 2025, de R$ 172,86, demonstram que houve uma movimentação financeira ativa e contínua no cartão, indo além de meros descontos de anuidade.

Outro ponto relevante na argumentação da defesa é a planilha evolutiva do débito (ID 18946163), que detalha a origem e a evolução da dívida ao longo dos anos. Esse documento, em conjunto com os extratos previdenciários, permite observar que os descontos efetuados no benefício da autora não eram fixos, mas acompanhavam o saldo devedor gerado pelas utilizações e saques realizados.

A existência de saques via TED é um dos indícios mais fortes de que a autora tinha ciência da modalidade de crédito que estava utilizando.

Ademais, como bem apontado na sentença (ID 18946175), a recorrente, em sua réplica (ID 18946172), não impugnou especificamente a autenticidade dos documentos apresentados pelo banco. Diante da ausência de impugnação, os documentos são considerados autênticos, nos termos do artigo 411, III, do CPC.

Portanto, diante da prova robusta da celebração do contrato e do recebimento dos valores pela recorrente, não resta caracterizada falha na prestação do serviço ou prática de ato ilícito por parte da instituição financeira. A legitimidade das cobranças impede o acolhimento do pleito indenizatório ou de restituição.

Dessa forma, as provas dos autos demonstram a regularidade da contratação e a legitimidade das cobranças, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço, ato ilícito ou dever de indenizar. As razões do recurso não trouxeram nenhum elemento novo capaz de alterar a conclusão do juízo de primeiro grau, que analisou o caso com a devida atenção.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau (ID 18946175) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 18946147).

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)